Tribunal: STF
Processo: RE 101060
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-09
Data de publicação: 1983-12-09

Ementa:
EMENTA: - EMPREGADO ELEITO DIRETOR DA EMPRESA. TEMPO DE SERVIÇO. Para
os efeitos do cálculo da indenização devida ao empregado, por despedida
indireta, conta-se como tempo de serviço o período em que ele exerceu o
cargo de diretor da empresa e considera-se, como salário, a maior
remuneração auferida como empregado no cargo que ocupava ou, se
extinto, a remuneração a remuneração que perceberia em função
equivalente. Recurso extraordinário conhecido e provido.